Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento da inicial. Procuração. Assinatura digital. Método privado de certificação (ZapSign). Validade. Pedido certo e determinado. Gratuidade de Justiça deferida.
1.Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência.
2. A autenticidade da assinatura digital pode ser comprovada por certificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro admitido pelos interessados (MP 2.200-2/2001, artigos 1o e 10, § 2o), como, no caso, a ZapSign.
3.Ordem de emenda atendida: a autora apresentou número do contrato, data de vencimento e o valor da dívida.